Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-05.2023.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000631-05.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON BATISTA - CPF: 054.721.271-22 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 703.611.891-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
PRETENSA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E AUSÊNCIA DE DOLO

-

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E, PELO EXTRATO DE MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP
–

EX
POSIÇÃO DA VÍTIMA A INTENSÃO DE CAUSAR-LHE MAL
INJUSTO E GRAVE
-
ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS
PRINTS
DE CONVERSAS DO
WHATSAPP,
ÁUDIOS E GRAVAÇÕES

-
AFIRMAÇÕES GENÉRICAS
-

AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE QUALQUER ADULTERAÇÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há viabilidade no pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi ameaçada pelo
ex-convivente
, crendo que o mal injusto e grave seria capaz de ser concretizado, o que foi corroborado pela oitiva dos informantes (avô do atual marido da vítima e o próprio marido), e pelo extrato de mensagens trocadas via
WhatsApp
entre o ex-casal.

2
.
Referente à alegação de que as mensagens
via
WhatsApp

devem ser desconsideradas

como meio de prova
,
já que são meras capturas de tela, não prospera, visto que não há qualquer indício, mínimo, ou, prova contrária demonstrando qualquer adulteração.

3
.
Apelo defensivo desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON

BATISTA

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina – MT
,
que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma do art.71 (três vezes), à pena de

1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.
(Id. 207381268).

Em suas razões,
a Defesa inconformada,
sustent
ou
que as mensagens
de “
W
hatsapp
”

anexadas ao processo
devem ser desconsideradas,
considerando se
tratar
de meras capturas de tela, que não demandam qualquer tipo de prova de autenticidade
.

O impetrante
aleg
ou
, ainda,

a necessidade de
absolvição do réu, argumentando, em suma, que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para demostrar
a
autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Ao final, requereu o provimento do recurso,
para o fim de reformar a sentença, no sentido de absolver o réu diante da fragilidade probatória (
Id.
207381278 - Pág. 1/6
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina/MT, manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id.
207381282 - Pág. 1/13
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (Id.
210567155 - Pág. 1/10
), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica.

Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo. Impossibilidade. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. É corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e deve preponderar sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu. O fato de a ameaça ter sido proferida em um momento de discussão não retira a tipicidade do delito. Promessa de mal injusto que incutiu temor à vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra
a
denúncia que,
a ofendida e o réu mantiveram um relacionamento amoroso que perdurou cerca de 2 (dois) anos, de maneira que, pelo enlace, adveio o nascimento de 01 (uma) filha em comum, ARYANY DE OLIVEIRA CAMPOS, que possui atualmente 03 (três) anos e 6 (seis) meses de idade (nascida aos 27/11/2020 – Certidão de Nascimento acostada no Id. 207380555 - Pág. 14).

Restou noticiado que, a relação do casal sempre se mostrou conturbada, devido ao fato de o
apelante
ficar agressivo após o uso de bebidas alcoólicas, chegando, inclusive, a agredir a ofendida por várias vezes, não tendo ela, à época, registrado boletim de ocorrência.

Prossegue o Ministério Público
,
discorrendo que, após o término da relação afetiva, motivada entre outras razões, pela agressividade do réu, a ofendida se mudou para a cidade de Cuiabá/MT, onde mora com seus pais e, passou a sofrer ameaças de morte efetuadas pelo réu, principalmente, após a vítima iniciar um novo relacionamento.

Foi apurado que, no dia 28/08/2022, durante uma conversa entre as partes, realizada por meio do aplicativo
whatsapp
,
o acusado, após escrever à ofendida que iria interpor ação para exercer a guarda da filha em comum e
que
, desejava a ela felicidades pelo novo relacionamento, enviou uma foto com várias munições e, em seguida, postou para ela o seguinte: “SÓ VOU ESPERAR VOCÊ CHEGAR”.

No dia 08/09/2022, o acusado enviou mensagens por meio do aplicativo
whatsapp
, ameaçando a ofendida de morte
e também
sua família, ao mencionar que “
atearia fogo em sua residência com todos dentro”
e, que ia “
mandar o Comando Vermelho ir até onde você está e matar a todos que estão na casa
”.

Por esses fatos, o réu WANDERSON BATISTA foi denunciado como incurso nas penas do art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” (violência contra a mulher, no âmbito das relações domésticas), c/c art. 71 (concurso continuado) (por pelo menos 03 (três) vezes), todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 27/06/2023. (Id. 207380582)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença condenatória, julgando procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma do art.71 (três vezes), à pena de 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, já que os
prints
de
Whatsapp

configuram
meras capturas de tela, sem qualquer tipo de prova de autenticidade (entendimento firmado pelo STJ no RHC 79.848).

Sustentou
,
que os áudios anexados sequer têm a participação ou menção do nome da suposta vítima, não sendo direcionados a ela. E, ainda, existe divergência nos depoimentos das pessoas ouvidas (o atual companheiro da suposta vítima e o avô do companheiro da suposta vítima), motivo pelo qual requer a sua absolvição, com base no princípio

in dubio pro reo.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A
pretensão defensiva não merece acolhimento.

Analisando os autos
,
verifico que
a materialidade delitiva
apresenta-se
comprovada, mediante a portaria de instauração do Inquérito Policial nº 2022.10.16613 (Id. 207380554 - Pág. 1/2), bem como,
pelo
Boletim de Ocorrência nº 2022.247732 (Id. 207380553 - Pág. 1/2), que contém as seguintes informações:

“NARRA A
VITIMA
/COMUNICANTE QUE VEM SENDO AMEAÇADA PELO SEU EX COMPANHEIRO WANDERSON BATISTA, COM MENSAGENS DE VOZ NO WHATSSAP E QUE NÃO CONSEGUE TER UMA VIDA TRANQUILA. QUE TEM UMA FILHA E
QUE ELE VEM AMEAÇANDO QUE A
VITIMA
E NEM
ELE VÃO
CRIAR A MENINA
. NARRA AINDA QUE
MANDOU UMA FOTO COM MUNIÇÕES DE UMA ARMA DE FOGO.
QUE A
VITIMA
ESTA ESCONDIDA NA CASA DE SEU ATUAL NAMORADO COM MEDO DO QUE POSSA ACONTECER. NARRA AINDA
QUE O SUSPEITO MANDOU UMAS PESSOAS A MANDO DE WANDERSON DIZENDO SER DO COMANDO VERMELHO.

QUE VEM AMEAÇANDO A FAMILIA DA
VITIMA
E A FAMÍLIA DE SEU ATUAL NAMORADO.
”
(sic)

A
lém dos
documentos
já
mencionados, constam ainda
;

o
termo de representação (Id. 207380555 - Pág. 7/8),
o p
edido
de
p
rovidências
p
rotetivas (Id. 207380555 - Pág. 9/11),
o
extrato de mensagens (Ids. 207380572 - Pág. 1, 207380573 - Pág. 1, 207380575 - Pág. 1, 207380576 - Pág. 1, 207380577 - Pág. 1, 207380578 - Pág. 1), e
as
provas orais colhidas
.
(Ids. 207381262 e 207381266).

Quanto à autoria, observa-se a presença de elementos probatórios suficientes a
comprovar que o
apelante
praticou
o
crime de ameaça contra a vítima, impondo-se
a
sua condenação criminal.

Nas exatas palavras da ofendida à autoridade judicial, (Id. 207380555 - Pág. 4/6), restou declarado que:

“(...)

QUE, separou-se dele e foi morar na cidade de Cuiabá-MT com seus pais, entretanto, o
ex
companheiro
passou a ameaç
á
-la de morte
, narrando que ele
enviou uma foto com várias munições
, e também uma mensagem
à
declarante,
dizendo que tinha comprado duas armas de fogo para matá-la,
(...);
QUE, asseverou que ele continuou ameaçando
a declarante,
disse a ele que iria denunci
á
-lo, mas relata que ele afirmou " pode fazer a
denúncia
contra mim, vou preso e quando sair eu vou te matar, eu não tenho medo de polícia não!";
(...) QUE, atualmente está em outro relacionamento e
o
ex
companheiro não aceita, disse

"ele disse que vai me matar e também meu atual namorado
"; QUE, acrescentou que na data de ontem
ex
companheiro às 08h24
lhe enviou várias mensagens através do aplicativo
whatsapp
proferindo novas ameaças de morte
à
declarante e a seu atual companheiro, e ainda, ameaçou seus familiares, seus genitores e inclusive seu filho de 08 (oito) anos de outro relacionamento, inclusive enviou vários emojis de " caixão"
à
declarante"
; QUE, descreveu
ele mandou a seguinte mensagem para mim ontem "você pode ficar com ele
à
vontade, mas você vai sofrer para o resto de sua vida, você tem pai, mãe, irmã e filho, não
tô
nem aí para seu filho, para seu pai, para ninguém";
QUE, ele ainda
ameaçou atear fogo na casa onde a declarante está morando
; QUE, WANDERSON ainda,
lhe disse que ia mandar o Comando Vermelho ir até onde a declarante está e matar a todos que estão na casa;
QUE, ele ainda lhe
enviou uma mensagem dizendo "você acha que estou brincando né, bora ver amanhã ou depois, vou matar o outro";
(...)
que ele ainda lhe enviou um áudio dizendo "que vai entrar na justiça para pegar a guarda dela, e se não conseguir, vai tentar a guarda compartilhada, e se não conseguir, vai me matar e depois se matar",
ele disse "
se eu não conseguir, nem eu, nem você cria ela, não tenho nada a perder";
QUE, numa das mensagens
ele lhe disse ainda, "que já matou 14 vezes e vai inteirar as 15 vezes";
(...) QUE, citou ainda, que
ele mandou as mensagens dizendo "Se você tá pronta pra morrer tudo bem, vai sobrar pra todo mundo e quem se meter no meio também!";
QUE, manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor de WANDERSON BATISTA pelo crime de ameaça; (...)”.(sic)

Com efeito, sob a análise do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou, em Juízo, a sua narrativa extrajudicial,
quando
disse ter convivido maritalmente com o acusado, mas que estavam separados no dia dos fatos, quando ele
ligou para ela

via celular
,
ameaçando-a,

e também
toda a sua família, dizendo que
ia atear fogo na casa onde ela morava e, em todos que estivessem no local
, tendo
continuado o delito de ameaça, se utilizando de mensagens via
Whatsapp
.

Declarou, ainda, que, as diversas mensagens

via
Whatsapp
, eram ameaçadoras, pois, o acusado dizia que iria mandar o Comando Vermelho atrás dela e, que já havia comprado arma de fogo para matá-la, situações estas que a deixaram amedrontada, especialmente pelo comportamento agressivo de seu ex-companheiro, que já se manifestava antes mesmo da separação conjugal, com eventos de agressões físicas e ameaças de morte, tanto a ela, quanto aos seus familiares.

Quando ouvido, em Juízo,
o Sr. José Carlos Duarte da Conceição (avô do atual companheiro da vítima), confirm
ou
as declarações prestadas por ela em Juízo, afirm
ando
que, no dia em que o Apelante ligou, a ofendida deixou o seu celular no modo “viva voz”, de modo que, percebeu que o apelante estava muito irritado, dizendo que ia atear fogo na sua casa e matar a todos, inclusive a criança e, que nesse momento, a testemunha pegou o celular das mãos da ofendida, e passou a dizer ao Apelante que iria procurar a polícia para proteger a sua família, ocasião em que o acusado disse não temer a polícia. (Id. 207381264).

Em Juízo,
Tiago José Costa de Almeida (atual companheiro da vítima),

declarou que estava próximo da ofendida quando ela recebeu a ligação do apelante, que iniciou a proferir as ameaças, dizendo que ia atear fogo na residência em que moravam
e também
que estava num matagal em frente
a
casa
,
vigiando-os. Alegou que, essa situação já havia ocorrido em outro momento, pois, o apelante, não aceita a separação, nem tão pouco que o declarante tenha contato/convivência com a filha do ex-casal, acrescentando que, além das ligações realizadas, o acusado enviou mensagens de
Whatsapp
, ameaçando a vítima.

Colhe-se do
print
de
Whatsapp
acostados no Id. 207380577, que o acusado, ora apelante, disse à ofendida:

"(...) só vou esperar você chegar (...) o que você sente por ele vai levar com você (...) eu espero você chegar tá bom (...) já mandei mensagem para
ele”
(
sic).

Em Juízo, o réu
afirmou que, não tem ligação com nenhuma organização criminosa, negando todas as acusações feitas contra sua pessoa. (Id. 207381263).

Nesse contexto, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima revela acentuada relevância probatória,
a declaração da ofendida foi

suficiente para amparar a prolação do decreto condenatório
,

pois,
apresent
ou-se
firme e coerente
, estando
corroborada por outras provas
.

Para a configuração do crime previsto no art. 147 do CP, é indispensável que a ofendida
sinta-se
efetivamente ameaçada, crendo que o mal injusto e grave irá se efetivar, a ponto de abalar a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, ainda que não seja concretizado.

Diversamente do que alega a Defesa, é facilmente perceptível
,
na oitiva da vítima,
que
a ameaça causou temor em seu espírito
,
de que
o
ex-convivente
p
udesse

materializar
o que afirmava que iria fazer.

Assim, não há viabilidade no pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi ameaçada pelo
ex-convivente
, crendo que o mal injusto e grave seria capaz de ser concretizado, o que foi corroborado pela oitiva dos informantes (avô do atual marido da vítima e o próprio marido), e pelo extrato de mensagens trocadas via
WhatsApp
entre o ex-casal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condenação
pelos crime
de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial.
Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. (...) 3
. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

(...)”

(
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019). (Negritei)

Outrossim, referente à alegação de que as mensagens
via
WhatsApp

devem ser desconsideradas

como meio de prova
,
já que são meras capturas de tela, não prospera, visto que não há qualquer indício, mínimo, ou, prova contrária demonstrando qualquer adulteração.

Importa ressaltar que, a utilização das referidas mensagens eletrônicas pelo aplicativo
Whatsapp
, apenas complementaram a oitiva das testemunhas sobre as ligações
ameaçadoras
recebidas pela vítima, mensagens de áudio, e principalmente a palavra da ofendida, não tendo sido admitida como o único meio de prova.

Em caso análogo
assim decidiu nosso
Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA
PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE
WHATSAPP
– PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
CONJUNTO

PROBATÓRIO
HIGIDO
– APELO IMPROVIDO.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.

Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.

Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).

Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de
WhatsApp
para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação.

(N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
(negritei)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por WANDERSON

BATISTA, mantendo inalterada a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024